Tribunal: CARF
Processo: 19482.720028/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19482.720028/2016-95
ACÓRDÃO
3401-014.366 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA LOFIEGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/10/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE E
VENDEDOR. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. SOLIDARIEDADE POR INTERESSE
COMUM.
A interposição fraudulenta, caracterizada pela ocultação dos reais sujeitos
passivos mediante o uso de interposta pessoa sem capacidade financeira,
atrai a responsabilidade solidária de todos os que concorreram para a
infração ou dela se beneficiaram, nos termos do art. 95, I, do Decreto-Lei
no 37/66.
A prova indiciária, quando convergente e coesa, é meio legítimo para a
caracterização da fraude aduaneira.
DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO POR CIÊNCIA DE SOLIDÁRIO.
A ciência dada a qualquer um dos devedores solidários interrompe o prazo
decadencial para todos os demais, conforme inteligência do art. 125, III, do
CTN.
Verificada a notificação de corresponsáveis dentro do quinquênio legal,
não se opera a decadência em relação ao recorrente.
VALORAÇÃO ADUANEIRA. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
Diante da falsidade ideológica da fatura comercial e da impossibilidade de
apuração do preço efetivamente praticado, é legítimo o arbitramento do
valor aduaneiro com base em mercadorias similares e desempenho técnico
comprovado, nos termos do art. 88 da MP no 2.158-35/2001.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
ACÓRDÃO
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.366 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19482.720028/2016-95
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-66.968 - 4a
Turma da DRJ/CTA, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2011
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação, na importação, do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com
a pena de perdimento ou com a multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as
mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
SUBFATURAMENTO. FRAUDE. ARBITRAMENTO.
Na hipótese de constatação de fraude, consistente em informação falsa do valor
da operação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes pode ser
determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, tendo por
parâmetro o preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.366 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19482.720028/2016-95
3
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ, mais precisamente, manteve a exigência de multa substitutiva ao
perdimento em face do recorrente, Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filho, em razão de
irregularidades na importação do equino Jumping Star Vanessa, objeto da DI no 11/2056504-0.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de
decadência, sustentando que sua notificação em 2018 ocorreu após o prazo legal e que a
interrupção operada contra terceiros não lhe aproveitaria.

No mérito, defende sua ilegitimidade passiva, arguindo que a fiscalização se baseou
em presunções e em uma entrevista anacrônica de 2008.

Questiona, ainda, o arbitramento do valor, alegando falta de critérios técnicos e
violação ao Acordo de Valoração Aduaneira.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro George da Silva Santos, relator
1
ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, conheço do recurso.
2
MÉRITO
Quanto à preliminar de decadência, a tese recursal não subsiste diante da natureza
da infração.

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.366 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19482.720028/2016-95
4
O Termo de Verificação Fiscal demonstrou que a operação foi estruturada mediante
conluio para ocultar os reais beneficiários.

Caracterizada a solidariedade por interesse comum no fato que constitui a infração
(art. 124, I, do CTN), a interrupção do prazo decadencial operada pela ciência dada aos
corresponsáveis em 2016 (dentro do prazo de cinco anos do fato gerador de 2011) estende-se ao
recorrente por força do art. 125, III, do CTN. Cito:

Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
[...]
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.

A solidariedade, neste caso, decorre da participação direta do recorrente como
exportador real e detentor da marca do animal, integrando o núcleo da operação fraudulenta:

Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

Ao fornecer o animal sob uma estrutura de ocultação e subfaturamento, o
recorrente participou ativamente da lesão ao erário e ao controle aduaneiro.

Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), instaurou-se
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro ante a existência de indícios de subfaturamento e
interposição fraudulenta.

O TVF aponta que a importadora nominal, Sra. Claudia Lofiego, fonoaudióloga com
rendimentos anuais declarados na casa de R$ 40.000,00 (fls. 35 do TVF), não possuía lastro
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.366 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19482.720028/2016-95
5
financeiro para a aquisição de 37 equinos de elite em curto período. Ademais, o documento fiscal
apresentado indicava o valor irrisório de 1.500 Euros para um animal de salto de alto
desempenho.

O TVF logrou êxito em conectar o animal diretamente à família do recorrente,
observando que o equino ostentava o prefixo Jumping Star, marca registrada da coudelaria da
família Azevedo na Bélgica (Ecurie Fape), e que o recorrente figurava como o real exportador da
mercadoria (fls. 38 do TVF).

A ocultação do real adquirente e vendedor é artifício que, por natureza, busca não
deixar rastros documentais diretos. Contudo, a fiscalização reuniu elementos periféricos que,
somados, conferem certeza à fraude: a incapacidade financeira da importadora nominal, o
histórico do animal na coudelaria do recorrente e a marca Jumping Star vinculada à sua família.

Tais elementos são fatos concretos que deslocam o ônus da prova para o
recorrente, que não apresentou qualquer contraprova capaz de justificar a venda de um animal de
elite por valor tão vil.

Sobre o arbitramento do valor aduaneiro, o procedimento adotado pela fiscalização
foi irretocável.

Diante da falsidade ideológica da fatura comercial, o Fisco está autorizado a arbitrar
o valor com base em critérios objetivos, conforme o art. 88 da MP no 2.158-35/2001:

Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada
a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação
do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.366 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19482.720028/2016-95
6
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação
ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos
impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos
acréscimos legais cabíveis.

O TVF detalha a utilização de animal paradigma com características idênticas de
idade, raça e desempenho técnico, validado por registros oficiais da FEI.

O valor de 70.000 Euros reflete a realidade do mercado de hipismo para animais de
salto de 1,40m, contrastando com o valor simbólico declarado, que não cobriria sequer os custos
de manutenção e transporte do equino.

No meu entender, a autuação deve ser mantida.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 600
DF CARF MF
Original